Tribunal: STF
Processo: AI 791813
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. 

1. 	O
   Recurso Extraordinário não é cabível nos casos em que se impõe o 
   reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa 
   à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF.
2. 	Agravo 
   regimental improvido.